Tribunal: TJES
Processo: 5010620-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010620-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALDEN FERNANDES TEIXEIRA MELLO

AGRAVADO: JOSE LUIZ TEIXEIRA MELLO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DE PLANTA GEOREFERENCIADA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO FUTURO EM APELAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IRRELEVÂNCIA PARA O CABIMENTO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de pronunciamento judicial proferido em ação de usucapião, no qual o juízo de origem determinou a juntada de planta georreferenciada atualizada do imóvel, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. O agravante sustentou a incidência da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, a hipossuficiência financeira para custear o documento técnico e a necessidade de realização de perícia às expensas do Estado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação de emenda da petição inicial para apresentação de planta georreferenciada, sob pena de extinção do processo, configura hipótese de cabimento de agravo de instrumento à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; e (ii) estabelecer se a alegada hipossuficiência econômica da parte autora possui aptidão para alterar as regras de admissibilidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 988 exige a presença concomitante de urgência contemporânea e inutilidade do exame da matéria em futura apelação.
4.
A decisão que determina a emenda da petição inicial para regularização da ação de usucapião possui natureza ordinatória e visa delimitar com precisão a área objeto da lide, não ocasionando prejuízo imediato ou perecimento de direito.
5.
A eventual extinção do processo sem resolução do mérito pode ser impugnada por meio de apelação, oportunidade em que toda a matéria processual e técnica poderá ser devolvida ao Tribunal.
6.
O julgamento diferido em sede de apelação revela-se útil e eficaz, pois eventual acolhimento das razões recursais permitirá a cassação da sentença extintiva e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
7.
A concessão da gratuidade da justiça e a condição de hipossuficiência econômica da parte não modificam as regras legais de cabimento do agravo de instrumento nem transformam despacho de saneamento em decisão interlocutória urgente.
8.
O entendimento adotado encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, que reconhece a inadmissibilidade de agravo de instrumento contra decisão que determina a juntada de planta e memorial descritivo em ação de usucapião, por ausência de urgência apta a atrair a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1
0
.
A determinação de emenda da petição inicial em ação de usucapião para apresentação de planta georreferenciada não configura hipótese de cabimento de agravo de instrumento por ausência de urgência e de inutilidade do julgamento da matéria em futura apelação.
11
.
A aplicação da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC exige a demonstração simultânea de urgência contemporânea e inutilidade prática do exame diferido da controvérsia.
12
.
A hipossuficiência econômica da parte e a concessão da gratuidade da justiça não alteram as regras processuais de admissibilidade recursal.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 988; TJRS, AI nº 5180958-17.2022.8.21.7000, Rel. Des. Marco Antonio Angelo, Décima Nona Câmara Cível, j. 14.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010620-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: WALDEN FERNANDES TEIXEIRA MELLO

AGRAVADO: JOSE LUIZ TEIXEIRA MELLO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
WALDEN FERNANDES TEIXEIRA MELLO
contra a r. decisão monocrática do evento 14691480, que não conheceu do agravo de instrumento outrora manejado em face do "despacho" proferido pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de usucapião ajuizada em desfavor de
JOSÉ LUIZ TEIXEIRA MELLO
, determinou ao autor que junte planta georreferenciada do imóvel atualizada, sob pena de extinção do feito.

Nas razões recursais apresentadas no evento 14850186, o agravante, alega, em síntese, que: (i) incide no caso concreto a denominada "taxatividade mitigada" do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, em conformidade com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 988, haja vista a urgência e o risco de inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação; (ii) é pessoa hipossuficiente e assistida pela Defensoria Pública, não possuindo condições financeiras de arcar com os custos de elaboração de uma planta georreferenciada, de modo que a exigência de tal documento constitui barreira indevida ao acesso à justiça; (iii) subsidiariamente, caso a prova técnica seja imprescindível, deve ser realizada por perito técnico nomeado pelo juízo e custeada pelo Estado; e (iv) o pronunciamento judicial recorrido possui nítido caráter decisório, a despeito de ter sido rotulado pelo magistrado primevo como mero despacho de expediente.

Em que pese ter sido devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

O cerne da controvérsia reside em definir se a determinação judicial que ordena a emenda da petição inicial para a apresentação de planta georreferenciada, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito, reveste-se de urgência apta a justificar a incidência da tese de "taxatividade mitigada" (Tema Repetitivo nº 988 do STJ) e, via de consequência, autorizar o conhecimento de agravo de instrumento fora das hipóteses do artigo 1.015 do CPC.

Como cediço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese jurídica vinculante afeta ao Tema 988, estabeleceu que:
"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."

Ocorre que a aplicação da referida tese excepcional pressupõe a cumulação de dois fatores objetivos: a demonstração de uma situação de urgência contemporânea e a absoluta inutilidade de se relegar a apreciação da matéria para o momento do julgamento da apelação. Na hipótese vertente, tais pressupostos não restaram evidenciados.

In casu
, o ato judicial recorrido consiste em provimento ordinatório que visa unicamente à regularização da demanda de usucapião, de modo a delimitar com precisão a área objeto da lide. A determinação judicial de emenda da exordial, com a cominação de extinção do processo em caso de descumprimento, não gera prejuízo imediato ou perecimento de direito que justifique a intervenção precoce da instância
ad quem
. Isso porque, caso o autor não cumpra a referida providência e o magistrado de primeiro grau venha, eventualmente, a extinguir o processo sem resolução de mérito, o provimento jurisdicional adequado para impugnar tal extinção será a apelação cível, nos termos do artigo 1.009 do CPC.

Registro que, em eventual recurso de apelação, o recorrente poderá devolver ao Tribunal toda a matéria técnica e processual aqui discutida, a saber: a indispensabilidade ou não da planta descritiva neste momento processual, a impossibilidade financeira de arcar com o encargo e o pedido de realização da prova por meio de perícia judicial gratuita custeada pelo Estado. Caso este egrégio Tribunal de Justiça venha a acolher as razões do apelante na hipótese de eventual sentença extintiva, o julgamento diferido revelar-se-á perfeitamente útil e eficaz, culminando na cassação da sentença e no retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito com a perícia pleiteada. Não há, portanto, risco de esvaziamento da utilidade prática da prestação jurisdicional pela via recursal ordinária.

De igual modo, a alegação de hipossuficiência econômica do agravante, assistido pela Defensoria Pública, embora evidencie sua situação social vulnerável — já devidamente salvaguardada pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita —, não possui o condão de alterar as normas processuais referentes ao cabimento recursal. A gratuidade da justiça assegura a isenção do pagamento das taxas judiciais e o custeio de eventuais provas técnicas no curso do processo, mas não tem o efeito de convolar um despacho de saneamento em decisão interlocutória de urgência para fins de agravo de instrumento.

Por fim, destaco que a decisão objurgada é corroborada pelo entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios no julgamento de casos semelhantes, exemplificados pelo seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO MITIGADO. O cabimento é um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal. Na fase de conhecimento, o rol previsto no
caput
do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada (Tema 988-STJ), admitindo-se agravo de instrumento apenas em face das decisões interlocutórias previstas no referido dispositivo legal ou que se mostrem urgentes em razão da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Na hipótese dos autos, trata-se de decisão que determinou a juntada da planta e do memorial descritivo do imóvel, bem como a matrícula atualizada do imóvel usucapiendo, proferida na fase de conhecimento e que não se encontra no rol antes mencionado, tampouco apresenta urgência, motivo pelo qual é incabível o agravo de instrumento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(TJRS; AI 5180958-17.2022.8.21.7000; Canoas; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Marco Antonio Angelo; Julg. 14/09/2022; DJERS 14/09/2022)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010620-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
WALDEN FERNANDES TEIXEIRA MELLO

AGRAVADO:
JOSE LUIZ TEIXEIRA MELLO

RELATOR: DES.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares,

Do compulsar dos autos, possuo posicionamento distinto em relação ao voto do E. Des. Relator, pelo que passo a proferir voto divergente.

O cerne do recurso reside na admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra provimento judicial que determinou a emenda da petição inicial para apresentação de planta georreferenciada atualizada do imóvel, sob pena de extinção do feito.

Isso porque, não obstante a Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, tenha se manifestado no sentido de que o pronunciamento que determina a emenda à petição inicial não seria atacável por Agravo de Instrumento, devendo ser examinado via preliminar de apelação (REsp 1987884/MA), entendo que a questão não foi submetido ao rito dos recursos repetitivos e, portanto, em atenção à previsão do artigo 927 do Código de Processo Civil, não se trata de precedente vinculante, o que não obriga este órgão julgador a seguir o que fora decidido pela Corte Superior.

Corroborando com o narrado, na hipótese dos autos, a falta de exame da questão por este Colegiado pode implicar em verdadeiro óbice ao prosseguimento da demanda na origem, devendo ser privilegiado o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

Assim, imperioso reconhecer a incidência da tese da "taxatividade mitigada" firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 988, pois a exigência, na fase inaugural, de documento técnico de elevado custo financeiro à parte hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública, sob expressa cominação de extinção do processo, configura nítida situação de urgência.

Nesse sentido, a prorrogação da análise da legalidade dessa determinação para preliminar de futura apelação violaria flagrantemente os princípios da celeridade, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º).

A extinção prematura da demanda na origem para somente então reconhecer, em sede de apelação, a desnecessidade do documento técnico, ensejando o retorno dos autos e o reinício da tramitação processual, implica em uma verdadeira inutilidade de todo o iter procedimental, em afronta ao princípio da celeridade, notadamente porque eventual necessidade de maior precisão técnica ou dúvida quanto à individualização do bem não deve obstar o processamento inicial da ação, mas é ponto afeto à fase de instrução probatória.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do voto do E. Desembargador Relator, para dar provimento ao Agravo Interno, reformando a r. decisão monocrática agravada para conhecer do agravo de instrumento.

Advirto, desde logo, que, em se tratando de matéria atinente à requisito de admissibilidade, caso prevaleça o presente entendimento, devem os autos retornar ao E. Desembargador Relator para votação do mérito do recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora